Tribunal: TJDFT
Processo: 0000670-77.2011.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Tendo em vista a juntada das gravações dos depoimentos colhidos na sessão plenária de julgamento (IDs 29494694 e seguintes), bem como os esclarecimentos prestados pela douta serventia judicial de origem na certidão juntada ao ID 29494693, intime-se o acusado por meio de seus nobres causídicos cadastrados nestes autos para o oferecimento das razões do apelo defensivo no prazo legal. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso defensivo e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator